Tribunal: TJMT
Processo: 1007004-41.2021.8.11.0006
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007004-41.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Partilha]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[GEISIANE BARBOSA DO CARMO - CPF: 023.654.021-19 (APELADO), JULIO ARMENDRO FILHO - CPF: 948.735.421-20 (APELANTE), JUAREZ RODA JUNIOR - CPF: 879.961.971-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1007004-41.2021.8.11.0006

APELANTE:

JULIO ARMENDRO FILHO.

APELADA:

GEISIANE BARBOSA DO CARMO ARMENDRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PARTILHA DE BENS. REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA RECONHECIDA. PRELIMINAR REJEITADA. BENS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. COMUNICAÇÃO. AUTOMÓVEL FINANCIADO. MOTOCICLETA QUITADA. INDENIZAÇÃO POR USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL. DIREITOS EMPRESARIAIS. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo requerido contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de partilha de bens proposta pela ex-cônjuge, sob regime de comunhão universal, envolvendo imóvel, veículos e direitos sobre empresa individual, além de indenização por uso exclusivo do bem comum.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, ante o indeferimento de prova testemunhal e do depoimento pessoal do réu;

(ii) saber se é cabível a condenação ao pagamento de 50% das parcelas quitadas de automóvel financiado na constância do casamento; se é devida indenização por uso exclusivo do imóvel comum; e se os direitos sobre empresa individual devem ser partilhados.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de cerceamento de defesa foi corretamente rejeitada, uma vez que o indeferimento das provas se deu por decisão fundamentada, com base no art. 370 do CPC, reconhecendo-se a suficiência do conjunto probatório já constante nos autos. Não demonstrado prejuízo concreto.

4. O regime de comunhão universal determina a comunicação dos bens e dívidas adquiridos na constância do casamento (art. 1.667 do CC), alcançando as parcelas quitadas de automóvel, ainda que financiado em nome de um só dos cônjuges.

5. A ausência de acordo formal quanto à partilha inviabiliza o reconhecimento de divisão consensual quanto aos bens móveis.

6. É legítima a fixação de indenização pelo uso exclusivo de bem imóvel comum por um dos cônjuges, após a separação de fato, ainda que a pretensão tenha sido deduzida por seu representante legal.

7. Os direitos sobre empresa individual administrada por um dos cônjuges durante o casamento integram a massa partilhável, à míngua de exclusão legal.

IV. Dispositivo e tese

8. Preliminar rejeitada. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O indeferimento de prova testemunhal e do depoimento pessoal da parte, desde que fundamentado e sem demonstração de prejuízo, não configura cerceamento de defesa.

2. No regime de comunhão universal, comunicam-se os bens e dívidas adquiridos durante o casamento, inclusive parcelas de financiamento de veículo.

3. É devida indenização proporcional pelo uso exclusivo de imóvel comum após a separação de fato.

4. Direitos empresariais explorados na constância do casamento são partilháveis.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 370; CC, arts. 1.667 e 1.668.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1007004-41.2021.8.11.0006

APELANTE:

JULIO ARMENDRO FILHO.

APELADA:

GEISIANE BARBOSA DO CARMO ARMENDRO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JULIO ARMENDRO FILHO
contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos da Ação de Partilha de Bens nº 1007004-41.2021.8.11.0006, movida por
GEISIANE BARBOSA DO CARMO ARMENDRO
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos para i) manter a motocicleta com a autora; ii) condenar o requerido ao pagamento de R$ 10.133,97, equivalentes a 50% das parcelas pagas do automóvel durante o casamento; iii) determinar a partilha do imóvel em 50% para cada parte; iv) fixar indenização correspondente a 50% do aluguel de mercado pelo uso exclusivo do imóvel, a ser apurado em liquidação, desde a citação até a desocupação; e v) condenar o requerido ao pagamento de R$ 19.000,00 referentes à empresa, com juros e correção.

O recorrente sustenta, preliminarmente,, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que lhe foi tolhido o direito à produção de provas essenciais, notadamente a prova testemunhal e o seu depoimento pessoal, que teriam o condão de comprovar a veracidade de sua tese defensiva, principalmente no que se refere à propriedade exclusiva do imóvel partilhado e à inexistência de acordo quanto à partilha do automóvel.

Alega que o juízo de origem indeferiu as provas requeridas de maneira genérica e sem fundamentação idônea.

No mérito, pugna pela reforma da sentença para afastar a condenação ao pagamento de 50% das parcelas quitadas do automóvel Fiat Cronos, financiado, sob o argumento de que houve acordo verbal com a autora no sentido de que ele permaneceria com o veículo, assumindo integralmente o ônus do financiamento, enquanto esta permaneceria com a motocicleta Honda Biz, já quitada.

Pretende também a reforma do ponto da sentença que fixou a indenização pelo uso exclusivo do imóvel comum, alegando que a autora nunca manifestou desejo de percebê-la, sendo tal pedido feito exclusivamente pela Defensoria, contra a vontade da parte.

Ao final, requer o provimento do recurso para, em preliminar, anular a sentença e reabrir a instrução processual, e, subsidiariamente, reformar a sentença quanto aos pontos indicados.

Contrarrazões apresentadas no id. 341401415, pugnando-se pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante sustenta que a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, uma vez que foi indeferida a produção de provas por ele requerida, especialmente prova testemunhal e seu depoimento pessoal.

Contudo, verifica-se dos autos que a decisão de saneamento indeferiu fundamentadamente as provas requeridas, ao consignar que os elementos constantes dos autos eram suficientes para o julgamento do mérito, não havendo controvérsia fática que demandasse instrução adicional.

É certo que o art. 370 do CPC confere ao magistrado a prerrogativa de indeferir a produção de provas consideradas protelatórias ou irrelevantes para o deslinde da controvérsia.

Ademais, o apelante não demonstra de forma concreta qual o prejuízo efetivo advindo da não produção das provas, limitando-se a argumentações genéricas. Não se verifica, portanto, afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Diante disso, REJEITO a preliminar de cerceamento de defesa.

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

Observe-se que na origem, a parte autora formulou pedido de partilha dos bens adquiridos na constância do casamento celebrado em 29 de julho de 2011, sob o regime da comunhão universal de bens, relacionando como bens partilháveis uma motocicleta Honda Biz 125 ES, um automóvel Fiat Cronos 1.3, um lote urbano situado no Loteamento Jardim Presidente e direitos sobre a microempresa individual MS Tendas.

Pugnou pela divisão igualitária dos bens, sugerindo que a motocicleta lhe fosse atribuída, que as 11 (onze) parcelas pagas do veículo fossem partilhadas em 50%, que o imóvel fosse vendido com partilha igualitária do valor e que, enquanto não vendido, o uso exclusivo do réu ensejasse indenização de R$ 450,00 mensais, bem como o pagamento de R$ 19.000,00 referentes aos direitos da empresa.

Posteriormente, sobreveio sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos: i) manteve a motocicleta com a autora; ii) condenou o requerido ao pagamento de R$ 10.133,97, equivalentes a 50% das parcelas pagas do automóvel durante o casamento; iii) determinou a partilha do imóvel em 50% para cada parte; iv) fixou indenização correspondente a 50% do aluguel de mercado pelo uso exclusivo do imóvel, a ser apurado em liquidação, desde a citação até a desocupação; e v) condenou o requerido ao pagamento de R$ 19.000,00 referentes à empresa, com juros e correção.

Pois bem.

O cerne da controvérsia recursal reside na irresignação do apelante quanto à condenação ao pagamento da metade das parcelas adimplidas do veículo Fiat Cronos durante a constância do matrimônio, bem como à fixação de indenização pelo uso exclusivo do imóvel comum.

Quanto ao veículo Fiat Cronos, financiado em nome da autora, restou incontroverso que 11 (onze) parcelas foram quitadas durante a convivência do casal, sob o regime da comunhão universal de bens, conforme certidão de casamento juntada aos autos.

De acordo com o art. 1.667 do Código Civil, comunicam-se, nesse regime, todos os bens presentes e futuros dos cônjuges, inclusive as dívidas.

Assim, não obstante o financiamento conste em nome exclusivo da autora, o valor despendido durante a vigência da sociedade conjugal integra o acervo partilhável.

A sentença, ao determinar o pagamento da metade do valor das parcelas quitadas, limitando a meação apenas às parcelas efetivamente pagas enquanto vigente o vínculo conjugal, observou com propriedade o princípio da proporcionalidade e os ditames legais.

O argumento de que houve acordo informal entre as partes para que a autora ficasse com a motocicleta e o apelante com o automóvel financiado não merece prosperar, pois não houve formalização judicial da partilha nem tampouco comprovação robusta da suposta avença.

No que tange ao imóvel objeto da partilha, o apelante alega que sua aquisição e construção antecederam o matrimônio. Entretanto, tratando-se de regime de comunhão universal, ainda que o bem tenha origem anterior às núpcias, sem prova cabal de que se trata de bem incomunicável (art. 1.668 do CC), a presunção é de que ele se comunica.

É relevante observar que o apelante reconheceu a meação da autora ao propor pagamento em dinheiro para evitar a venda do bem.

Quanto ao uso exclusivo do imóvel pelo varão após a separação de fato, a jurisprudência admite a fixação de indenização proporcional, sob pena de enriquecimento sem causa. Não é relevante o fato de a autora não ter manifestado pessoalmente tal pretensão, pois a postulação foi feita por sua representante legal, com poderes para tanto, não havendo qualquer nulidade processual.

O valor fixado a título de indenização corresponde a 50% do valor de mercado do aluguel, a ser apurado em liquidação, o que se mostra razoável e proporcional.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença recorrida.

Tendo em vista o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026